Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600176-69.2024.6.16.0054
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
19/03/2025
Número: 0600176-69.2024.6.16.0054

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600176-
69.2024.6.16.0054 que declarou regularizada a página da rede social Instagram do candidato Jessé
Brizola, nos termos do pedido, e a consequente perda do objeto desta demanda. (Trata-se de
representação ajuizada pela Coligação Nossa Força É Nossa Gente (PP, PDT, MDB), com
fundamento no artigo 96, inciso I, da Lei n.º 9.504/1997, em face de Jessé Brizola, alegando em
síntese que o representado vem fazendo publicações de natureza eleitoral na rede social Instagram
não comunicado à Justiça Eleitoral, em descumprimento ao artigo 57, B, inciso I da Lei n.º
9.504/97). JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 18/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JESSE BRIZOLA (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
EDMAR ROBSON DE SOUZA (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JESSE BRIZOLA VEREADOR
(EMBARGANTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
EDMAR ROBSON DE SOUZA (ADVOGADO)
NOSSA FORÇA É NOSSA GENTE [PP/PDT/MDB] - SENGÉS
- PR (EMBARGADO)
BEATRIZ DIB GIOVANETTI FERREIRA (ADVOGADO)
JAINY DE LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44417546
18/03/2025
14:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44417546 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814141191700000043362005
Número do documento: 25031814141191700000043362005
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:43:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.339

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600176-
69.2024.6.16.0054 – Sengés – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 JESSE BRIZOLA VEREADOR
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: EDMAR ROBSON DE SOUZA - OAB/SP303715
EMBARGANTE: JESSE BRIZOLA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: EDMAR ROBSON DE SOUZA - OAB/SP303715
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
EMBARGADO: NOSSA FORÇA É NOSSA GENTE [PP/PDT/MDB] - SENGÉS - PR
ADVOGADO: BEATRIZ DIB GIOVANETTI FERREIRA - OAB/PR120790
ADVOGADO: JAINY DE LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR120883
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Os embargos de declaração foram
opostos contra o acórdão nº 65.863 desta

Num. 44417546 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814141191700000043362005
Número do documento: 25031814141191700000043362005
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:43:10
Corte Regional, que conheceu e deu
provimento ao recurso eleitoral interposto
pela Coligação "Nossa Força É Nossa
Gente" para reformar a sentença do Juízo
da 054ª Zona Eleitoral de Sengés/PR,
aplicando
multa
ao
candidato
JESSE
BRIZOLA pela ausência de comunicação
prévia de endereço eletrônico utilizado em
propaganda eleitoral.
2. O embargante alega omissão no acórdão
por
ausência
de
análise
de
dissídio
jurisprudencial quanto à validação de prova
digital e contradição na análise dos efeitos
da
regularização
tardia
do
endereço
eletrônico.
3.
Em
razão
de
pedido
de
efeitos
infringentes, foi oportunizada manifestação
da parte embargada, que refutou as
alegações da embargante.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se
houve omissão no acórdão embargado
quanto à análise de dissídio jurisprudencial
sobre a necessidade de validação da prova
digital;
(ii)
se
há
contradição
na
fundamentação do acórdão quanto aos
efeitos
da
regularização
tardia
da
comunicação do endereço eletrônico à
Justiça Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em relação à omissão alegada, verifica-
se que não houve dissídio jurisprudencial,
dado que a embargante não realizou o
cotejo
analítico
entre
os
acórdãos
paradigmas e o julgado, conforme exige a
Súmula 28 do TSE. Ademais, a análise de
dissídio jurisprudencial é matéria reservada
ao recurso especial, nos termos do art. 121,
§4º, inciso II, da Constituição Federal e do
art. 276, inciso II, alínea "b", do Código
Eleitoral.
6.
Quanto
à
contradição,
o
acórdão
embargado fundamentou adequadamente

Num. 44417546 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814141191700000043362005
Número do documento: 25031814141191700000043362005
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:43:10
que a regularização posterior do endereço
eletrônico não afasta a aplicação da multa
prevista no art. 57-B, §5º, da Lei nº
9.504/97, tendo em vista a comprovação de
propaganda eleitoral em período anterior à
regularização,
conforme
o
conjunto
probatório dos autos.
7. Os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão da matéria decidida,
sendo cabíveis apenas para sanar omissão,
contradição ou obscuridade, conforme art.
275 do Código Eleitoral e art. 1.022 do
CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados, com prequestionamento das
matérias analisadas.
9. Tese de julgamento: "Os embargos de
declaração destinam-se exclusivamente à
correção
de
omissão,
contradição
ou
obscuridade, não sendo cabíveis para
rediscutir o mérito da decisão; a regularização posterior de endereço
eletrônico utilizado em propaganda eleitoral
não afasta a multa prevista no art. 57-B,
§5º, da Lei nº 9.504/97."
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 121, §4º, inciso II.
Código Eleitoral, art. 275 e art. 276, inciso
II, alínea "b".
Código de Processo Civil, art. 1.022 e art.
1.023.
Lei nº 9.504/97, art. 57-B, §§1º e 5º.
Jurisprudência relevante citada
TSE, ED no AgInt no AgInt no AREspE nº
060034751, Rel. Min. Raul Araújo Filho,
DJE de 14/06/2024.
TSE, Súmula nº 28.

Num. 44417546 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814141191700000043362005
Número do documento: 25031814141191700000043362005
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:43:10

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JESSE BRIZOLA contra o acórdão nº 65.863
(id. 44303089) desta Corte Regional que conheceu e deu provimento ao recurso eleitoral da
embargante, recebendo a seguinte ementa:
ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NA INTERNET. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO À JUSTIÇA
ELEITORAL.
PRELIMINAR
DE
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DIGITAL
AFASTADA.
REGULARIZAÇÃO TARDIA. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Nossa Força É Nossa Gente" contra a sentença
proferida pelo Juízo da 054ª Zona Eleitoral de Sengés/PR, que reconheceu a perda de objeto
após a regularização da página de rede social utilizada pelo candidato representado.
1.2. Na origem, houve Representação por Propaganda Eleitoral em desfavor do candidato Jesse
Brizola, relativa à ausência de comunicação prévia do endereço eletrônico utilizado em
propaganda eleitoral à Justiça Eleitoral.
1.3. O juízo de origem julgou a representação prejudicada devido à regularização do endereço
eletrônico pelo candidato, com a sua inclusão no processo de registro de candidatura.
1.4. A Coligação Recorrente alega violação ao artigo 57-B da Lei n.º 9.504/97 e ao artigo 28 da
Resolução TSE n.º 23.610/2019, que exigem a comunicação dos endereços eletrônicos antes da
veiculação de propaganda eleitoral, pleiteando a aplicação de multa ao representado.
1.5. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) se a regularização tardia do endereço eletrônico isenta
o candidato da multa prevista no §5º do artigo 57-B da Lei n.º 9.504/97; (ii) se a ausência de
comunicação prévia do endereço eletrônico caracteriza infração sujeita à penalidade pecuniária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Preliminar: Ausência de Prova Digital

Num. 44417546 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814141191700000043362005
Número do documento: 25031814141191700000043362005
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:43:10
3.1. O recorrido alegou ausência de preservação de prova digital autêntica (por blockchain ou
ata notarial) quanto às imagens apresentadas pela recorrente, prejudicando a análise do feito e
o contraditório.
3.2. A preliminar foi afastada, pois a prova juntada, inclusive a confissão do próprio candidato
quanto à posterior regularização do endereço eletrônico, comprova a existência da propaganda
irregular. A certidão emitida pelo serventuário eleitoral também confirma a regularização tardia
do endereço.
Mérito
3.3. O artigo 57-B da Lei n.º 9.504/97 e o artigo 28 da Resolução TSE n.º 23.610/2019 exigem a
comunicação prévia dos endereços eletrônicos utilizados em propaganda eleitoral à Justiça
Eleitoral, sob pena de multa.
3.4. A falta de comunicação do perfil do candidato antes da propaganda eleitoral, conforme
exigido pela legislação, configura infração que atrai a penalidade, não sendo a regularização
posterior suficiente para afastá-la.
3.5. Jurisprudência do TRE-PR confirma que a posterior regularização do endereço não exime a
aplicação da penalidade pela propaganda eleitoral irregular (TRE-PR, Representação n.º
060210139, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas, 14/09/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e provido, com a reforma da sentença de improcedência e aplicação de
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao candidato representado.
4.2. Tese de julgamento: "A comunicação prévia dos endereços eletrônicos utilizados em
propaganda eleitoral é exigência legal, e a inobservância, mesmo regularizada posteriormente,
acarreta a imposição de multa nos termos do artigo 57-B, §5º, da Lei n.º 9.504/97."
Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 9.504/97, art. 57-B, I, IV, §5º.
Resolução TSE n.º 23.610/2019, art. 28, I, II.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, Representação n.º 060210139, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas, 14/09/2022.
Em suas razões a petição de embargos de declaração sustenta, em síntese, a existência de
omissão no acórdão fustigado por deixar de analisar o dissídio jurisprudencial referente à
interpretação de outros tribunais quanto à necessidade de validação da prova digital, de modo
que no caso concreto não há prova da realização de propaganda eleitoral em sítio de internet
antes de que o seu endereço fora comunicado à Justiça Eleitoral.
De outro vértice, aponta a presença de contradição diante dos efeitos da regularização da
comunicação do endereço de seu sítio eletrônico à Justiça Eleitoral, pois entende que se trata de
mera regularização e não da assunção da irregularidade e seu prévio conhecimento, na forma do
art. 57-B, da Lei das Eleições, como assentado no aresto embargado.

Num. 44417546 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814141191700000043362005
Número do documento: 25031814141191700000043362005
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:43:10
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para o fim de suprir a
omissão e a contradição apontadas, além do prequestionamento da matéria.
Em razão do pedido de efeitos infringentes aos embargos de declaração foi determinada a
intimação da parte embargada para que apresentasse contrarrazões (id. 44352365).
A Coligação Embargada apresentou manifestação no sentido de que os embargos de declaração
representam mero inconformismo da parte adversária, requerendo a sua rejeição (id. 44360339).
É o relatório.

VOTO

II.I. Admissibilidade:
O acórdão embargado foi publicado na sessão de julgamentos desta Corte Regional realizada em
18/12/2024 (id. 44316079), vindo a petição de embargos de declaração a ser protocolada em
19/12/2024 (id. 44319569), dentro do período de recesso forense e, portanto, tempestivamente.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos
embargos de declaração.
II.II. Mérito:
No mérito os embargos de declaração versam alegações de omissão e contradição contra o
acórdão nº 65.882, desta Corte Regional Eleitoral, com amparo no art. 275, do Código Eleitoral
c/c art. 1.023, do Código de Processo Civil:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz,
com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
Passa-se à análise das razões de embargos de declaração:
II.II.I. Omissão:
A alegação de omissão busca lastro na percepção de que o acórdão deixou de analisar o dissídio
jurisprudencial referente à interpretação de outros tribunais quanto à necessidade de validação da
prova digital, de modo que no caso concreto não há prova da realização de propaganda eleitoral
em sítio de internet antes de que o seu endereço fora comunicado à Justiça Eleitoral.
Eis os acórdãos mencionados na petição de embargos de declaração (id. 44319569, p. 4):

Num. 44417546 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814141191700000043362005
Número do documento: 25031814141191700000043362005
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:43:10
TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060017571, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 04/09/2024
TRE/SE. RECURSO ELEITORAL nº060005020, Acórdão, Des. Breno Bergson Santos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 25/11/2024
TRE/PA. RECURSO ELEITORAL nº060003392, Acórdão, Des. RAFAEL FECURY NOGUEIRA,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 22/08/2024
Anote-se, de saída, que a petição de contrarrazões (id. 44037111) não indica o acórdão da Corte
Sergipana, de modo que quanto a ele não há, desde logo, omissão.
Em relação aos outros dois arestos, não se pode olvidar que não foram transcritas as molduras
fáticas de cada uma das situações analisadas, de modo que não é possível se falar em dissídio
jurisprudencial, conforme bem assenta a Súmula 28, do C. Tribunal Superior Eleitoral:
A divergência jurisprudencial que fundamenta o recurso especial interposto com base na alínea b
do inciso I do art. 276 do Código Eleitoral somente estará demonstrada mediante a realização de
cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e o aresto
recorrido.
Assim, sequer seria possível conhecer da alegação de omissão.
Porém, e ainda que assim não fosse, há outros dois fundamentos que impedem o
reconhecimento da omissão.
O primeiro deles é que não existe relação de hierarquia entre as Cortes Regionais Eleitorais.
O segundo é que o fundamento do dissídio jurisprudencial é associado ao recurso especial
eleitoral, na forma do art. 121, § 4º, inciso II, da Constituição Federal e do art. 276, inciso II, letra
'b', do Código Eleitoral e revela, em sua essência, a insatisfação da parte com a adjudicação
quando comparada com outras Cortes.
Ou seja, não há omissão, mas sim, inconformismo da parte, situação essa que não autoriza o
acolhimento dos embargos de declaração conforme posição sedimentada do C. Tribunal Superior
Eleitoral:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. CONTAS DESAPROVADAS NA
ORIGEM. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ATAQUE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA
SÚMULA DO TSE. PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
INTUITO EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. No caso, constatou-se a inexistência de dialeticidade recursal no agravo interno no agravo
interno no agravo em recurso especial, visto que o agravante apresentou apenas uma alegação
genérica, que não se mostrou suficiente para infirmar o fundamento da decisão questionada,

Num. 44417546 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814141191700000043362005
Número do documento: 25031814141191700000043362005
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:43:10
consistente na incidência do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, fazendo incidir o Enunciado nº
26 da Súmula desta Corte.
2. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por finalidade
integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material. Destina-se, portanto, a corrigir vícios lógicos das decisões, e
não a conformá-las ao entendimento defendido pelas partes. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº060034751, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).
Rejeita-se, portanto, a alegação de omissão.
II.II.II. Contradição:
A contradição se alega diante dos efeitos da regularização da comunicação do endereço de seu
sítio eletrônico à Justiça Eleitoral, pois entende que se trata de mera regularização e não da
assunção da irregularidade e seu prévio conhecimento, na forma do art. 57-B, da Lei das
Eleições, como assentado no aresto embargado.
O tema recebeu o seguinte tratamento no acórdão embargado (id. 44303089):
"II.iv. No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B, I e IV, § 5º, da
Lei nº 9.504/97, que estabelece o seguinte:
[...]
Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019, com as
alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim dispõe:
[...]
Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o candidato comunicar,
formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos que forem utilizados para
veiculação de propaganda eleitoral na internet.
De fato, o perfil do representado veicula publicações com conteúdo eleitoral em seu favor,
postulante ao cargo de vereador, do município de Sengés, durante o período eleitoral. Confira-
se, a título exemplificativo, a seguinte imagem colacionada pelo representante na exordial:
[...]
Assim, no momento que a página pessoal dos candidatos no perfil do Facebook, ou mesmo no
Instagram, passam a ser utilizados como canais de veiculação de propaganda eleitoral, passa a
existir a necessidade de comunicação formal dos perfis das redes sociais à Justiça Eleitoral,

Num. 44417546 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814141191700000043362005
Número do documento: 25031814141191700000043362005
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:43:10
com a finalidade de viabilizar o controle a b/em do eleitor e da democracia.
No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da candidatura do
recorrido, em c (id. ontrariedade ao art. 57-B, § 1º, da Lei das Eleições e no § 1º, I e II, do art. 28
da Resolução TSE nº 23.610/2019, que menciona expressamente as redes sociais.
Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos sem a comunicação
prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a imposição da multa prevista no § 5º,
do artigo 57-B, da Lei das Eleições.
Neste sentido, já se manifestou esta Corte Eleitoral, senão vejamos:
[...]
Como se trata de endereço eletrônico pré-existente, deveria ter sido registrado
impreterivelmente no RRC no momento do seu preenchimento ou no prazo de 24 horas a contar
de sua criação, sem margem para outra interpretação.
No caso, a regularização através de juntada dos endereços eletrônicos após a propositura da
representação, não o exime da multa ante à irregularidade ocorrida.
Por fim, não cabe a alegação do recorrido no sentido de que não utilizou a rede social
impugnada para divulgação de propaganda eleitoral até a devida informação do sítio eletrônico à
Justiça Eleitoral, já que a página impugnada estava no ar no dia 02/09/2024, quando já iniciada
a propaganda eleitoral."
Não se extrai da fundamentação a contradição alegada.
Aqui, inclusive, ganha relevo a situação fática que individualiza o caso concreto.
O print da tela de perfil social da embargante foi juntado aos autos em 02/09/2024 (id. 44037073),
e consta da fundamentação acima transcrita do acórdão originário.
Nele se vê que o perfil de rede social da Embargante, preexistente ao período eleitoral de 2024,
contém publicações de caráter pessoal e, também, publicações típicas de campanhas eleitorais.
Assim, é possível inferir que tais publicações ocorreram entre o dia 16/08/2024 e o dia
02/09/2024, todas em momento anterior à regularização do registro do perfil pessoal de Instagram
junto à Justiça Eleitoral para uso em campanha eleitoral.
Portanto, não há a alegada contradição, eis que o conjunto probatório dos autos é seguro a
demonstrar o uso de perfil de rede social, dentro do período eleitoral, pela própria Recorrida, o
que atrai a responsabilidade pela conduta, na forma do art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.
O que se extrai, enfim, é o inconformismo da parte, argumentação essa que, como já visto, não
floresce na via dos embargos de declaração.
Rejeita-se, portanto, a alegação de contradição.

Num. 44417546 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814141191700000043362005
Número do documento: 25031814141191700000043362005
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:43:10

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração.
Entendo prequestionada a matéria analisada.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600176-69.2024.6.16.0054 - Sengés - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - EMBARGANTE: ELEICAO 2024 JESSE BRIZOLA VEREADOR, JESSE BRIZOLA -
Advogados dos EMBARGANTES: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, MARIA LUCIA
BARREIROS - PR103550, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, EDMAR ROBSON DE SOUZA -
SP303715 - EMBARGADA: NOSSA FORÇA É NOSSA GENTE [PP/PDT/MDB] - SENGÉS - PR -
Advogadas da EMBARGADA: JAINY DE LIMA DE OLIVEIRA - PR120883, BEATRIZ DIB
GIOVANETTI FERREIRA - PR120790
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.03.2025

Num. 44417546 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814141191700000043362005
Número do documento: 25031814141191700000043362005
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:43:10